Tribunal: STF
Processo: ARE 733627
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Plano de previdência privada. Análise de legislação aplicável à espécie (Lei 6.435/77). Matéria infraconstitucional. 3. Reexame do conjunto fático-probatório, bem como necessidade de rever a interpretação conferida na origem ao regulamento da entidade. 4. Incidência dos enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.